Tribunal: TJSP
Processo: 0018454-22.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FRAUDE E CONCURSO DE AGENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a materialidade e autoria delitiva do furto, de rigor o decreto condenatório – CONDENAÇÃO MANTIDA

PENAS – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DA BASILAR – ATENUANTE DA CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA EM RELAÇÃO A EDUARDO PORQUANTO PARCIAL - REGIME

Ementa:
FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FRAUDE E CONCURSO DE AGENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a materialidade e autoria delitiva do furto, de rigor o decreto condenatório – CONDENAÇÃO MANTIDA

PENAS – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DA BASILAR – ATENUANTE DA CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA EM RELAÇÃO A EDUARDO PORQUANTO PARCIAL - REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FIXADO PARA EDUARDO – - REU REINCIDENTE – REGIME INTERMEDIÁRIO IMPRESCINDÍVEL – REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA PARA ALANILSON – NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUÇÃO DAS PENAS DOS SENTENCIADOS

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000757413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018454-22.2017.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são apelantes
ALANILSON MENEZES DE ARAÚJO e EDUARDO APARECIDO GAIA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos recursos a fim de
reduzir a pena de Eduardo Aparecido Gaia para 03 anos, 02 meses e 03 dias de reclusão,
mais 14 dias-multa, no piso, e de Alanilson Menezes de Araújo para 02 anos, 08 meses e
20 dias de reclusão, mais 12 dias-multa, no valor unitário mínimo, reduzido, ainda, o
montante da prestação pecuniária estabelecida para Alanilson para 02 salários mínimos,
mantida a r. sentença quanto ao mais. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
WILLIAN CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018454-22.2017.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 53.128 – FLS. 2/11
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No. 0018454-22.2017.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES - 2a VARA CRIMINAL
JUIZ SENTENCIANTE: PAULO FERNANDO DEROMA DE MELLO
APELANTES: ALANILSON MENEZES DE ARAÚJO
EDUARDO APARECIDO GAIA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FRAUDE E
CONCURSO DE AGENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVA COMPROVADAS - Suficientes os elementos
probatórios a demonstrar a materialidade e autoria delitiva do
furto, de rigor o decreto condenatório
CONDENAÇÃO
MANTIDA
PENAS NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DA BASILAR
ATENUANTE DA CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA EM
RELAÇÃO A EDUARDO PORQUANTO PARCIAL - REGIME
PRISIONAL SEMIABERTO FIXADO PARA EDUARDO
-
REU
REINCIDENTE

REGIME
INTERMEDIÁRIO
IMPRESCINDÍVEL

REDUÇÃO
DA
PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA FIXADA PARA ALANILSON NECESSIDADE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUÇÃO
DAS PENAS DOS SENTENCIADOS
V O T O No 53.128
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 394/402, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal promovida
pela JUSTIÇA PÚBLICA para condenar: a) EDUARDO APARECIDO GAIA à pena de 03
anos, 07 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 17 dias-multa, no mínimo legal; b) ALANILSON MENEZES DE
ARAÚJO, à pena de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial
aberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, no mínimo legal, substituída a pena
privativa de liberdade de Alanilson por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da substituída e prestação
pecuniária, fixada em 05 salários mínimos, ambos por infração ao art. 155, § 4o, II e IV,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018454-22.2017.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 53.128 – FLS. 3/11
por duas vezes, c.c. o artigo 70, "caput".
Inconformados, apelam os réus.
Eduardo requer a aplicação do art. 44 do Código Penal,
reconhecimento da atenuante da confissão, afastamento das qualificadoras do concurso
de agentes e da fraude, bem como afastamento do concurso formal de delitos e, por fim,
diminuição da pena-base de 1/3 para apenas 1/6 (fls. 409/424).
Alanilson, por sua vez, postula absolvição por insuficiência
probatória. Subsidiariamente pleiteia afastamento da qualificadora da fraude bem como
do concurso formal. Requer, ainda, redução da pena-base ao mínimo legal e
reconhecimento da participação em menor importância (fls. 425/435).
Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público (fls.
444/450), nesta Instância a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento dos
recursos (fls. 465/469).
É o Relatório.
Consta dos autos que no dia 10 de outubro de 2017, por volta
de 12h27min, na Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 600, Vila Mogilar, nesta cidade
e comarca de Mogi das Cruzes, agindo com unidade de desígnios e previamente
ajustados entre si, mediante o emprego de chave falsa, subtraíram uma bolsa, marca
Corello, um carteira marca Michael Kors, um óculos de grau, marca Victor Hugo, um
notebook marca Lenovo, um pen drive de 128gb, um par de brincos, marca Fabricio
Gannonne, bens pertencentes à Jamile Fernandes Ramos, bem como uma pasta de
couro marca Le Postiche, uma carteira de couro da mesma marca e dois pen drives de
32gb, pertencentes a Donizete Ramos, bens avaliados em R$ 6.479,00.
Conforme narra a denúncia, a vítima Jamile, na companhia de
seu genitor Donizete, estacionou seu veículo no local dos fatos, hipermercado Extra,
adentrando ao estabelecimento comercial. Os acusados, que já estavam no
estacionamento local dos fatos, impediram o fechamento das portas do veículo da vítima
mediante uso de um dispositivo remoto de bloqueio. Em seguida, furtaram os bens

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018454-22.2017.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 53.128 – FLS. 4/11
acima descritos, que se encontravam no interior do veículo.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio dos
boletins de ocorrência de fls. 04/07 e 08/10, auto de exibição e apreensão de fls. 11,
laudos do Instituto de Criminalística de fls. 44/46, 48/49, 64/85 e 346/347, auto de
exibição e apreensão de fls. 54, bem como pelas demais provas produzidas em Juízo.
Na fase inquisitiva, o réu Alanilson admitiu que conversou
com Eduardo por telefone, sendo que o conhece há mais 10 anos, e este teria lhe
convidado para furtar o interior de veículos, e após se encontrarem na Estação de trem
de Suzano, foram até o Extra Hipermercado, em seu veículo VW Saveiro, cor branca,
de placa FGF-3557, com intuito de furtar o interior de veículos estacionados.
Acrescentou que ao chegarem no estacionamento, ele foi ao banheiro enquanto
Eduardo usou o aparelho bloqueador de alarme e evitou o fechamento das portas
de um veículo Hyundai HB20, furtando uma bolsa e documentos diversos, bem
como um notebook, marca Dell, saindo do local em seguida. Esclareceu que
descartou os documentos em uma lixeira e que o notebook foi vendido por R$ 400,00
(quatrocentos reais), tendo ele recebido metade do valor (fls. 15/16).
Em Juízo, Alanilson modificou sua versão. Contou que
somente Eduardo subtraiu o notebook, tendo ele ficado amedrontado e afirmado que
iria denunciar Eduardo. Alegou que somente chamou Eduardo para ajudar a descarregar
seu veículo, que continha fubá e milho e, no retorno, passaram no hipermercado Extra
para que ele usasse o banheiro; nesse ínterim, Eduardo voltou com uma bolsa preta e
mesmo tendo ele falado para devolver a bolsa, não o fez. No meio do caminho, Eduardo
dispensou a bolsa e ele o deixou na residência dele. Sustentou que não leu seu
depoimento em solo policial, devido ao nervosismo, mas asseverou que foi ouvido
(mídia).
O acusado Eduardo, em solo policial, confirmou que no dia
dos fatos estava na companhia de Alanilson, seu colega há quase 20 anos, indo para
sua residência no veículo de Alanilson quando este decidiu usar o banheiro do
hipermercado Extra. Acrescentou que estava com o controle de abertura do portão de
sua casa, pois viu na internet que referido aparelho bloqueava o fechamento das portas
eletronicamente e, no estacionamento do hipermercado comentou com Alanilson que iria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018454-22.2017.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 53.128 – FLS. 5/11
'segurar' (sic) a porta de algum carro para furtá-lo. No momento em que Alanilson foi
ao banheiro, usou o aparelho e evitou o fechamento das portas de um carro e, em
seguida, furtou uma mochila contendo documentos diversos e um Notebook Dell.
Em seguida, saíram ambos do local no veículo de Alanilson. Esclareceu que
descartou os documentos numa lixeira de rua, bem como que vendeu o notebook por R$
400,00, dando metade do valor para Alanilson. Negou, por outro lado, ter combinado
previamente com Alanilson por telefone a prática do furto (fls. 25/26).
Em Juízo, Eduardo contou que após descarregarem o veículo
de Alanilson, eles pararam no mercado para o último usar o banheiro e, enquanto isso,
subtraiu a bolsa que continha um notebook de um veículo que estava com o vidro
aberto, negando o uso de qualquer dispositivo eletrônico para abrir o veículo e,
muito menos, ter entrado no automóvel. Diz que Alanilson questionou que bolsa era
aquela e ele somente ordenou que ele saísse com o carro. Esclareceu que Alanilson não
estava quando ele pegou a bolsa, negando, inclusive, tê-lo convidado para praticar
furtos. Sustentou que foi agredido na Delegacia pelos policiais e afirmou que os policiais
inventaram seu depoimento policial. Disse que tinha um controle remoto dentro do seu
veículo e que foi levado pelos policiais. Alegou que vendeu o notebook na “feira do rolo”
e não teria fornecido o telefone de qualquer comprador (mídia).
A vítima Jamile Fernandes Ramos afirmou em ambas as
etapas persecutórias que no dia dos fatos deixou o veículo estacionado no hipermercado
Extra, muito próximo da porta de entrada, não demorando mais que 10 minutos em seu
interior e, no retorno, verificou que seus pertences pessoais foram furtados de dentro do
veículo, tais como bolsa, contendo dinheiro, documentos, óculos, chaves, bem como seu
notebook, estimando seu prejuízo em quase R$ 5.000,00, sendo furtada também a bolsa
de seu pai, com os pertences dele. Esclareceu que travou o veículo com o alarme por
controle remoto, por duas vezes e, quando retornaram deram falta de seus pertences.
Disse que o vidro de seu carro não estava aberto e que nunca tinha tido problemas com
o travamento do veículo, e tampouco havia danos no veículo. Afirmou não ter conferido
se o veículo foi fechado após o travamento (fls. 95/96 e mídia).
O ofendido Donizeti Ramos contou tanto na fase inquisitiva
como em Juízo que ele e sua filha foram ao hipermercado Extra para pesquisar o preço
de um fogão. Estacionaram o veículo cerca de 30 metros da porta de entrada, fecharam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018454-22.2017.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 53.128 – FLS. 6/11
o veículo, ingressaram no mercado e rapidamente voltaram. Ao retornar ao veículo,
perceberam a subtração da bolsa de sua filha, com alguns pertences em seu interior, e
do notebook dela, bem como a subtração de uma bolsa de couro dele contendo carteira
também de couro, talão de cheques, alguma soma em dinheiro, além de um pen drive
com seu material de aula, pois ele é professor. Disse que ficou tão nervoso que sua boca
chegou a torcer, sendo medicado. Esclareceu que o veículo não foi danificado, tendo os
criminosos utilizado um controle de portão automático como bloqueador de sinal de
veículo. Acrescentou que a polícia verificou ou as câmeras do hipermercado na
Delegacia e foram dois homens que se aproximaram do veículo. Disse, por fim, que só
recuperaram alguns documentos (fls. 98/99 e mídia).
O policial civil Nivaldo Leitão Ozório, ouvido em Juízo,
disse que de posse das imagens do circuito de monitoramento do hipermercado Extra,
conseguiu identificar o veículo e as características físicas dos furtadores. Esclareceu que
pelas filmagens observou que, após o furto, os acusados entraram em um veículo e
deixaram o local, sendo que Alanilson era o motorista e Eduardo o passageiro, sendo
confirmado posteriormente que o primeiro era o proprietário do automóvel. Ao ser
localizado, Alanilson admitiu que participou do crime, todavia, alegou que apenas
acompanhou Eduardo. Eduardo, por sua vez, teria admitido também que havia cometido
esse furto e teria apontado um controle remoto específico de acionamento a grandes
distâncias, com o qual eles conseguiram desativar o sinal do alarme do veículo das
vítimas. Disse que pelas filmagens é possível perceber ter sido Eduardo quem se dirigiu
até o veículo das vítimas. Esclareceu que Eduardo entregou tal controle remoto e foi
encaminhado à Delegacia, bem como confirmou que teria vendido o notebook subtraído,
apontando, inclusive, o nome e telefone do comprador, o qual, todavia, negou a compra
(mídia).
Cumpre observar que em sede de delitos patrimoniais “a
palavra da vítima merece maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa
dos acusados, visto que não concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um
desconhecido” (Revisão no 224.054/3, Relator Orlando Bastos, RJDTACRIM 18/194).
Especialmente no caso em que as palavras das vítimas foram
corroboradas pelos depoimentos do policial civil, que não teria razão para imputar a
prática de crime à pessoa que eventualmente soubesse ser inocente, estando, ainda,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018454-22.2017.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 53.128 – FLS. 7/11
tais depoimentos em harmonia com a confissão dos acusados em solo policial.
Correto o reconhecimento da qualificadora do concurso de
agentes, pois da prova produzida nos autos verifica-se que os acusados estavam em
conluio, com clara divisão de tarefas, pois Alanilson conduziu ambos em seu veículo ao
local do crime, Eduardo efetuou a subtração da res furtiva, e após evadiram-se juntos do
estacionamento do hipermercado, com o veículo conduzido por Alanilson. Por fim,
efetuada a venda do notebook, o valor obtido foi dividido igualmente entre os dois,
conforme a versão de ambos em solo policial.
Neste ponto, aliás, embora Alanilson alegue em suas razões de
apelo que a confissão policial foi obtida mediante coação, tal argumento não foi
mencionado por ele em seu interrogatório judicial; ao contrário, ele afirmou que seu
depoimento foi colhido mas que ele apenas não leu devido ao seu nervosismo.
Afastadas, assim as teses aventadas por Alanilson quanto à
absolvição por insuficiência probatória ou participação em menor importância, pois a
divisão de tarefas faz parte do planejamento do crime, sendo o desempenho de cada um
fundamental para o êxito da empreitada criminosa.
Isolada, também, por conclusão lógica, a tese trazida por
Eduardo de que teria agido sozinho.
A qualificadora da fraude restou igualmente demonstrada.
O policial civil Nivaldo Leitão Ozório confirmou em Juízo que
Eduardo admitiu no momento de sua prisão e em seu depoimento em solo policial a
prática do furto em questão, mediante emprego de um controle remoto específico de
acionamento a grandes distâncias, com o qual ele conseguiu desativar o sinal do alarme
do veículo das vítimas.
Além disso, mencionado dispositivo bloqueador foi apreendido e
periciado, conforme respectivo laudo pericial de fls. 48/49, restando comprovado que o
referido aparelho foi utilizado para viabilizar a subtração dos bens das vítimas, mantendo
o carro da vítima destrancado mesmo após o acionamento do botão de travamento por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018454-22.2017.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 53.128 – FLS. 8/11
ela, observado que ela confirmou em Juízo que acionou o botão por duas vezes.
Embora a defesa alegue que não há prova que o corréu
Eduardo acionou o controle remoto simultaneamente ao momento em que a vítima
acionou o alarme do veículo, tal assertiva decorre de conclusão lógica dos elementos
contidos nos autos, em especial o depoimento da vítima Jamile que confirmou
categoricamente ter acionado o sistema de alarme, que não deixou nenhum vidro aberto
e tampouco havia danos ou sinais de arrombamento.
Cumpre, ainda, destacar, que não merece guarida a tese
sustentada por Alanilson de que a qualificadora da fraude deveria ser aplicada somente
em relação a Eduardo, uma vez que teria sido ele o responsável por acionamento do
alarme, pois de acordo com o art. 29 do Código Penal, Anailson, na qualidade de coautor
do delito, pratica o mesmo comportamento típico, ainda que não desempenhe a mesma
atividade para a consecução do delito.
Presente, igualmente, o concurso formal de delitos, pois
mediante uma única ação os réus atingiram dois patrimônios distintos, o da vítima Jamile
e do pai dela, Donizete, sendo descritos por eles em Juízo os bens pertencentes a cada
um.
Desse modo, diante da prova produzida, mostrou-se bem
lançada a condenação dos réus nos moldes estabelecidos pelo juiz sentenciante, sendo
inviável alteração, pois lastreada em farta prova da autoria e da materialidade.
Passa-se à análise das reprimendas.
a) Em relação a Alanilson:
A basilar foi fixada em 1/3 acima do mínimo legal, em razão da
presença de duas qualificadoras (uma delas serviu para qualificar o crime e a outra como
circunstância judicial desfavorável) e porque segundo o MM. Juiz sentenciante “o crime
foi praticado em plena luz do dia, em local com grande movimento de pessoas e
veículos” (fl. 400), o que revelaria acentuado juízo de reprovação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018454-22.2017.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 53.128 – FLS. 9/11
Contudo, referida majoração se mostrou excessivamente
severa, porque os réus agiram com dolo normal à espécie, devendo ser reduzida, nesta
instância, para a fração de 1/6 (por conta da utilização de uma qualificadora como
circunstância judicial desfavorável), totalizando 2 anos e 4 meses de reclusão, e
pagamento de 11 dias-multa, no piso mínimo.
Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.
Na terceira etapa, presente o concurso formal de delitos,
mantém-se o aumento da pena em 1/6, resultando a pena definitiva de 02 anos, 08
meses e 20 dias de reclusão, mais 12 dias-multa.
a) Em relação a Eduardo:
A basilar foi fixada em 1/3 acima do mínimo legal, em razão da
presença de duas qualificadoras (uma delas serviu para qualificar o crime e a outra como
circunstância judicial desfavorável) e porque segundo o MM. Juiz sentenciante “o crime
foi praticado em plena luz do dia, em local com grande movimento de pessoas e
veículos” (fl. 400), o que revelaria acentuado juízo de reprovação.
Contudo, referida majoração se mostrou excessivamente
severa, porque os réus agiram com dolo normal à espécie, devendo ser reduzida, nesta
instância, para a fração de 1/6 (por conta da utilização de uma qualificadora como
circunstância judicial desfavorável), totalizando 2 anos e 4 meses de reclusão, e
pagamento de 11 dias-multa, no piso mínimo.
Na segunda fase, nota-se que a confissão judicial de Eduardo
foi corretamente desconsiderada, já que ela não foi pura e simples. Com efeito, a
despeito de admitir a prática do delito, Eduardo negou o envolvimento de Alanilson na
empreitada criminosa.
Por outro lado, presente a agravante da reincidência (F.A. de
fls. 139/140 Proc. 29/2010 da 3a Vara de Ferraz de Vasconcelos, pena extinta em
07/03/2016 ante a concessão de indulto), observado que nos termos da Súmula 636 do
STJ: “A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus
antecedentes e a reincidência", mantém-se o aumento da pena em 1/6, resultando 2
anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, mais 12 dias-multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018454-22.2017.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 53.128 – FLS. 10/11
Na terceira etapa, presente o concurso formal de delitos,
aumenta-se a pena em 1/6, resultando a pena definitiva de 03 anos, 02 meses e 03
dias de reclusão, mais 14 dias-multa.
Quanto ao regime prisional, o juiz de primeiro grau
acertadamente estabeleceu o regime semiaberto para o cumprimento da carcerária de
Eduardo, face à sua recidiva.
A fixação de regime de pena diverso em relação a ele ensejaria a
falsa ideia de impunidade, mesmo porque a condenação anterior não foi suficiente para
inibir sua conduta ilícita.
Face à recidiva de Eduardo, incabível a substituição das penas
privativas de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, inciso II, do
Código Penal.
Em que pese não se tratar de reincidência específica, a medida
não se mostra socialmente recomendável, pois o réu Eduardo, a par de ostentar
condenação anterior, voltou a delinquir, merecendo resposta mais enérgica do Estado,
não sendo suficientes as circunstâncias favoráveis como ocupação lícita (fl. 338) e
residência fixa (fl. 331).
Em relação a Alanilson, mantém-se o regime aberto, bem
como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a
saber prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena privativa de
liberdade substituída, em entidade a ser designada em sede de Execução Criminal, e
prestação pecuniária, nos termos do art. 45 e seguintes do Código Penal.
No entanto, quanto ao montante da prestação pecuniária,
verifica-se que o valor de 05 salários mínimos estabelecido em primeiro grau mostrou-se
extremamente excessivo, devendo ser reduzido para 02 salários mínimos.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos recursos a
fim de reduzir a pena de Eduardo Aparecido Gaia para 03 anos, 02 meses e 03 dias
de reclusão, mais 14 dias-multa, no piso, e de Alanilson Menezes de Araújo para
02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, mais 12 dias-multa, no valor unitário
mínimo, reduzido, ainda, o montante da prestação pecuniária estabelecida para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018454-22.2017.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 53.128 – FLS. 11/11
Alanilson para 02 salários mínimos, mantida a r. sentença quanto ao mais.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator